Tribunal: TJMT
Processo: 0002803-92.2018.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002803-92.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR - CPF: 705.003.091-08 (APELADO), RAIMUNDO MENESES FILHO - CPF: 000.178.191-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DO ACUSADO E DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS QUE AMPARAM A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ELEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS ANGARIADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 TCCR/TJMT – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e na hipótese, não é possível a cassação da decisão proferida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, pois a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal grave encontra alicerce em elementos de convicção jungidos aos autos, a exemplo dos depoimentos do próprio réu e de parcela da prova testemunhal colhida em juízo. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
nos autos da ação penal n.º
2803-92.2018.811.0017 – código 146448
, oportunidade na qual os jurados acolheram a tese defensiva desclassificatória, restando o apelado
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR

condenado
pela prática do crime de
lesão corporal grave
, previsto no art. 129, §1º, inc. II do Código Penal, à pena total de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, sendo-lhe concedido o benefício da
sursis
nos termos do art. 77 do Código Penal.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID 36547960, o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
pleiteia a
anulação do julgamento
realizado pelo e. Tribunal do Júri, com a consequente submissão do réu a novo Júri Popular, por entender que a decisão dos jurados, no que diz respeito ao acolhimento da tese de desistência voluntária e consequente desclassificação do crime de tentativa de
homicídio qualificado
, é
manifestamente contrária às provas dos autos
porque desconsidera o farto conjunto fático-probatório angariado, assaz em demonstrar a intenção do réu de matar a vítima.

Contrarrazoando o apelo por meio da peça encontradiça no ID 36547964, a i. Defensoria Pública rechaça os argumentos ministeriais, e pugna pelo total desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer visto no ID 38998458, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinando pelo conhecimento e
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Narra a exordial acusatória que no dia 26 de setembro de 2018, por volta das 09h10min, na cidade de Luciara/MT, comarca de São Félix do Araguaia/MT, o ora apelado
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR
, agindo com
animus necandi
e emprego de meio cruel, tentou matar a vítima
Raimundo Meneses Filho
, desferindo-lhe diversos golpes, e para tanto utilizou-se de uma faca, uma tesoura e um macaco hidráulico, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o Ministério Público, o ofendido estava trabalhando sozinho em sua Borracharia, quando o acusado passou pelo local, seguiu adiante mais alguns metros, porém retornou rapidamente na direção da vítima e a atacou utilizando uma faca, com a qual desferiu-lhe vários golpes no abdômen e no tórax, até que o instrumento se quebrou; depois, armou-se com uma tesoura que ficava na oficina, e, com esta, golpeou as costas do ofendido. Por fim, já com a vítima caída ao solo, valeu-se de um macaco hidráulico para acertá-la na cabeça.

Com a aproximação de vizinhos que ouviram os gritos e o barulho realizado no interior da oficina, o ora apelado evadiu-se do local, sendo capturado pouco depois pelos policiais, enquanto a vítima recebia atendimento médico.

Por estes fatos,
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR

foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, tipificado no art. 121, §2º, inc. III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Circunstanciado o fato, p
asso à análise da pretensão recursal.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos:

Consoante relatado,
o Ministério Público

pleiteia a
anulação do julgamento realizado pelo eg. Tribunal do Júri, com a consequente submissão do réu a novo Júri Popular, por entender que a decisão soberana é manifestamente contrária às provas dos autos, no que diz respeito ao não reconhecimento da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.

Nesse desiderato, argumenta o
Parquet
que o complexo probatório do feito atesta seguramente o
animus necandi
do acusado
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR
, notadamente diante da quantidade e diversidade das lesões causadas no ofendido, permitindo a conclusão de que não teria desistido voluntariamente de prosseguir no ilícito, mas, consciente e efetivamente, despendido os esforços necessários para ceifar a vida de
Raimundo Meneses Filho
, o que não foi alcançado por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de terceiros que foram ao socorro da vítima. Seguindo essa linha de raciocínio, sustenta que a decisão dos jurados de desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal grave é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser anulada.

Em que pese o inconformismo da acusação, após detida análise dos elementos probatórios que instruem estes autos, entendo
que a razão não assiste

o Ministério Público
, porquanto há elementos inquisitivos e judiciais que amparam a versão acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

De antemão, cumpre consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito questionado não encontre arrimo algum na prova constante nos autos. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária
às provas constantes no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da Carta Magna.

Sobre o assunto, está pacificado o entendimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. CASO "MEGA SENA". ARTS. 121, § 2.º, INCISOS I E IV E 155, § 4.º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA (...) 1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
(...).”
(HC 255202/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 09/04/2013) – Destaquei.

No caso dos autos, extrai-se das declarações prestadas em juízo pelo acusado a versão de que teria se sentido hostilizado pela vítima ao passar em frente à oficina, trazendo-lhe à memória o fato de que o ofendido supostamente havia estuprado sua prima. Nesse contexto, o acusado adentrou no imóvel e iniciou as agressões contra
Raimundo
, todavia, em dado momento recobrou sua consciência e decidiu cessar a conduta, quando então se evadiu do local.

A propósito, é pertinente a transcrição do interrogatório judicial do réu, tal como apresentado pelo d. parecerista:

“[...] Que indagado se saiu correndo porque viu os vizinhos chegando perto, afirmou que não, que parou mesmo, pois no local não tinha ninguém; Que o interrogando estava bêbado, não estava tendo muita noção do que estava fazendo; Que caiu em si e fugiu; [...] Que quando ele (vítima) caiu no chão o interrogando parou; [...]”
(ID 38998458 – p.6).

Durante a inquirição perante os jurados da informante
Lucy Alves Carneiro
, mãe do acusado (ID 36547966), novamente exsurgiu o suposto móvel do ilícito, consignando que o réu lhe teria confirmado o intento de defender a honra de sua família, que se viu abalada com a notícia de que uma de suas primas havia sido abusada sexualmente pela vítima, em consonância com o narrado nas declarações vistas no ID 36547491.

Igualmente, a oitiva do policial
Dionas Pereira da Silva
apresenta o referido motivo do crime, ao que agrega a informação de que os objetos utilizados no ilícito foram deixados no local, enquanto o réu empreendeu fuga, sendo localizado nas imediações ainda com as vestes sujas de sangue.

A vítima
Raimundo Meneses Filho
, desde quando ouvida na fase policial, conquanto desconhecesse o móvel do ilícito, destacou que fora surpreendida no interior de sua oficina e alvejada por diversos golpes desferidos pelo apelado
CARLOS HENRIQUE ALVES DE ALENCAR
,

o qual utilizou-se de uma faca, uma tesoura, e um macaco hidráulico para ferir-lhe a cabeça, o peito, as costas, as costelas e os braços.

Na hipótese dos autos é certo que o ilícito ocorreu sem a presença de testemunhas, todavia, não se olvida que em Plenário do Júri também fora ouvido
Rubens Ferreira Fidelis
, asseverando que estava na casa vizinha ao
locus delicti
e, de fato, escutou barulhos de ferramentas caindo no chão além do normal. Assim, ao levantar-se para averiguar a situação, pôde ver o ora apelante saindo correndo, e então deparou-se com a vítima caída ao solo, debilitada, mas ainda com vida.

In casu
, a despeito da impossibilidade de se perquirir os motivos de foro íntimo que levaram os senhores jurados a desclassificar a conduta narrada na exordial acusatória, não se descuida que a diversidade de lesões provocadas na vítima e tão referida pelo
Parquet
em suas razões recursais, é constatada no boletim de ocorrência juntado no ID 36546957, no auto de exame de corpo de delito juntado no ID 36546957 – p. 5, no mapa topográfico para a localização das lesões disponível no ID 36546985, além dos prontuários médicos anexados no ID 36546958.

Entretanto, o fato é que a decisão hostilizada não se mostra absolutamente contrária à prova dos autos, considerando a versão externada pelo acusado em ambas as oportunidades em que foi interrogado em juízo, a qual se vê corroborada, em parte, pelo depoimento da testemunha
Rubens Ferreira Fidelis
, no sentido de que visualizou o réu saindo sozinho do local do fato, enquanto a vítima estava caída ao solo e
antes da chegada dos populares
, ao que se agrega à aparente confirmação de que desistiu da execução do ilícito, pois abandonou os instrumentos utilizados no próprio local, a permitir a interpretação do ocorrido tal como apresentado pela defesa.

E, ainda que talvez seja permitido questionar o acerto da decisão do Conselho de Sentença, entendo que, na espécie em comento, a decisão atacada não se apresenta manifestamente avessa à prova dos autos, tão somente revela a opção do Conselho de Sentença, por seu melhor juízo, por uma daquelas teses apresentadas em Plenário [consoante consta da ata de ID 36547499], pois, em que pese a quantidade de lesões causadas na vítima e a diversidade de instrumentos utilizados para produzi-las possam consistir elementos a amparar, hipoteticamente, o suposto dolo homicida do apelado na ocasião, também exsurge a confissão apresentada pelo recorrido quando interrogado em juízo, apresentando minúcias fáticas e sustentando ter desistido voluntariamente de sua conduta, porquanto iniciada em um rompante de raiva, afastando de si o exigido
animus necandi
.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório, muito menos de deliberação ao arrepio dos elementos probantes constantes no caderno processual. O que se verifica é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, perfilhando a tese sustentada pela i. Defesa em Plenário, de modo que, ainda que esta Câmara julgadora não concorde com a conclusão dos senhores jurados, é descabido cogitar a anulação do veredito prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Nessa vereda, vale destacar ser entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi
STJ –
AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016, igualmente adotado pela jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM FATO E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO OUTRO. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Homologada a desistência do recurso interposto pela Defesa técnica do acusado. 2.
São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado.
No caso, os indícios suficientes de autoria são elementos aptos ao encaminhamento do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado do conjunto probatório. Contudo, mesmo em se tratando de procedimento de competência do Tribunal do Júri, o juízo condenatório deve estar amparado em elementos de probabilidade contundentes. Absolvição do acusado que não se mostra incompatível com o acervo probatório.
A desclassificação operada pelos jurados em relação ao outro fato é resultado de uma interpretação possível do conjunto probatório dos autos. A decisão sobre o elemento subjetivo do tipo é sempre uma interpretação, de modo que não há como afastar seu conteúdo subjetivo. Decisão dos senhores jurados amparada em segmentos probatórios dos autos.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DEFENSIVO HOMOLOGADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO”.
(TJRS – Apelação Crime, Nº 70076990613, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 20-02-2019) – destaquei.

Pacificando a questão no âmbito deste e. Sodalício, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.º 13
,

firmado no sentido que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”.

Nesse diapasão, tendo a Defesa sustentado em Plenário do Júri uma pluralidade de teses, dentre elas, a de desistência voluntária, e havendo no acervo probatório do caderno processual elementos concretos que subsidiem a conclusão alcançada pelo corpo de jurados quanto à desistência voluntária do apelado, ensejando a desclassificação da conduta a ele imputada para o crime de lesão corporal grave, não é possível a anulação do veredito condenatório com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do CPP, pois, nesse caso, é inegável que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, o que não se confunde com “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
”.

Destarte,
por entender que a hipótese apreciada não comporta a desconstituição do entendimento
adotado pelos jurados,
não acolho a tese ministerial
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT com base na soberana decisão do e. Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n.º 2803-92.2018.811.0017 – código 146448.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020